Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-21.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. PRAZO NO QUAL SE CONFIGUROU O ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE A SEIS MESES E NÃO DOZE MESES. CORREÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela ré, com efeitos modificativos, por suposta contradição no acórdão, ao argumento de que não há que se falar em mora em 01(um) ano, NO CASO CONCRETO, tendo em vista a existência de prazo de tolerância, que levaria o termo final para a entrega das chaves à setembro de 2015. Dessa forma, alega que eventual período de mora deveria ser considerado apenas entre outubro de 2015 e março de 2016.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado incidiu em contradição passível de correção, no que diz com o período de atraso na entrega do imóvel, a repercutir no montante devido a título de lucros cessantes. Explica-se: a entrega do imóvel foi prevista para o mês de março de 2015, tendo sido pactuada a possibilidade de tolerância de 180 dias, portanto o termo finalíssimo para cumprimento da obrigação seria o mês de setembro de 2015.
4. Como a efetiva entrega aconteceu em março de 2016, o atraso corresponde ao período de 6 (seis) meses – entre outubro/2015 e março/2016, não de 12 (doze) meses conforme fez-se constar no item 11 do acórdão embargado.
5. São mantidos todos os demais termos do julgamento, à exceção do prazo no qual se configurou o atraso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.